Tribunal: TJSP
Processo: 2261989-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Portador de autismo – Custeio, em período integral, em instituição que melhor se adequa às necessidades do interessado habilitado em ação civil pública – Avaliação realizada pela CAISM que não exclui a necessidade do tratamento integral – Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261989-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VICTOR
DUARTE LAURENTIS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2261989-28.2019.8.26.0000 -Voto no 35.425 JV
2
Agravo de Instrumento no 2261989-28.2019.8.26.0000
Agravante: Victor Duarte Laurentis
Agravado: Fazenda do Estado de São Paulo.
Juiz prolator: Alexandra Fuchs de Araújo
Voto no 35.425
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença
Portador de autismo Custeio, em período integral, em
instituição que melhor se adequa às necessidades do
interessado habilitado em ação civil pública Avaliação
realizada pela CAISM que não exclui a necessidade do
tratamento integral
Decisão reformada. Recurso
provido.
Vistos.
Victor Duarte Laurentis, representado por sua genitora, Mirian
Duarte Munin, interpôs agravo de instrumento contra r. despacho do Juízo da
6a Vara da Fazenda Pública da Capital, que negou o custeio em período
integral no Centro Lumi, escola especial que frequenta, por meio período,
desde o trânsito em julgado da ação de execução individual de sentença
proferida em ação civil pública que determinou ao Estado de São Paulo a
arcar com as despesas do tratamento especializado em entidade adequada não
estatal para o cuidado e a assistência de portadores de autismo; aduz razões
para a reforma e o acolhimento do recurso.
Sem pedido liminar.
Contraminuta (fls. 349/356).
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2261989-28.2019.8.26.0000 -Voto no 35.425 JV
3
recurso (fls. 361/365).
É o relatório.
Trata-se de execução de sentença que determinou à
administração estadual o custeio do tratamento do agravante, portador de
autismo, com o pagamento direto ao estabelecimento “Lumi
Centro
Terapêutico Educacional” (fls. 50/53 e 67/71) em período integral. Com o
retorno dos autos à primeira instância, o agravante requereu a intimação da
agravada para que demonstre o cumprimento da obrigação.
Em seguida, o agravante foi convocado para realização de
avaliação pedagógica e multiprofissional, com o que não concordou,
aduzindo não ser caso de iniciar o procedimento, mas cumprimento da
obrigação de fazer especificada em decisão judicial transitada em julgado.
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

Coordenadoria de Festão da Educação Básica Núcleo de Apoio Pedagógico
Especializado CAPE, enviou ofício informando encaminhamento para
“disponibilização de vaga para atendimento pedagógico, junto à instituição
denominada “Centro LUMI””, ressaltando o caráter temporário e
excepcional. (fls. 105), sendo que a mãe do agravante, ao contatar com a
instituição, foi informada da inexistência de disponibilização da vaga (fls.
116). Posteriormente, às fls. 131/133, o agravante informa acerca de novo
contato foi efetuado pela Secretaria Estadual, acerca do custeio naquele
estabelecimento, por meio período de forma temporária, sendo afirmado pela
agravada que “a pretensão de matrícula em tempo integral na instituição
requerida não poderá ser atendido, visto que tal fato apenas ocorreu para
atender à determinação judicial e, segundo o parecer ora juntado, o autor
poderá ser matriculado na na rede pública estadual ou municipal de ensino
com o devido acompanhamento” (fls. 154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2261989-28.2019.8.26.0000 -Voto no 35.425 JV
4
O Juízo a quo, ante as divergências e afastando alegação de
afronta à coisa julgada, “uma vez que se trata de questão de trato sucessivo
cujas decisões estão sujeitas à clausula rebus sic stantibus”, considerando
nova proposta terapêutica apresentada pela Fazenda do Estado, designou
audiência de tentativa de conciliação, deixando consignado que a necessidade
de realização da perícia técnica isenta, seria apreciado após a tentativa de
conciliação.
Em 09.11.2018, ficou acordado em audiência que: “1 - O
autista será avaliado pelo Estado para oferta de estabelecimento público de
saúde com as alternativas: CAPS Adulto Butantã, Cecco Paeque Previdência,
CER II Butantã e CAISM Vila Mariana. Após avaliação, o Estado oferecerá
um estabelecimento adequado e horários para o atendimento de saúde no
contraturno; o Estado se compromete a agendar as avaliações no prazo de 30
(trinata) dias, e após a avaliação, ofertar um estabelecimento na área de saúde
também no prazo de 30 (trinta) dias. 2 - o custeio privado permanecerá pelo
prazo de 6 (seis) meses pela secretaria de educação, por meio período pela
Secretaria de Educação. Durante este período, as partes buscarão as
alternativas existentes no sistema público de atendimento. 3- a genitora do
autista se compromete a levá-lo para avaliação quando for informada dos dias
e horas agendadas” (fls. 221/222).
O agravante diz que somente em 01.3.2019 recebeu telegrama
em que lhe é disponibilizado datas para realização da avaliação em
junho/2019, sete meses após o prazo estabelecido em audiência.
O Juízo, à vista dessas informações e o parecer do
representante do Ministério Público (fls. 255/257), prorrogou o custeio
privado até realização da avaliação (fls. 260).
Após a juntada do relatório da avaliação realizada no CAISM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2261989-28.2019.8.26.0000 -Voto no 35.425 JV
5
(fls. 298/305) que concluiu que “o atendimento em saúde deverá ser realizado
no serviço público ambulatorial disponível na região onde Victor reside” e
manifestação do autor, o Juízo acolheu parecer ministerial e prorrogou a
liminar até o efetivo cumprimento do item 1 do acordo a que chegaram as
partes em audiência (fls. 328), pleiteando o agravante o pagamento da
instituição para frequência em período integral, o que foi indeferido pela
decisão que ora se recorre.
Em que pese o r. posicionamento da M. Juíza de primeira
instância, não ficou estabelecido que o agravante devesse optar pelos
estabelecimento citados por ocasião da audiência, conforme afirmado na r.
decisão recorrida, mas, sim, deveria a agravada, após a avaliação, oferecer um
estabelecimento adequado e horários para atendimento de saúde no
contraturno, o que de fato não foi cumprido.
A
controvérsia
quanto
à
desnecessidade
de
tratamento/acompanhamento de Victor em período integral não ficou
explícita na avaliação efetivada pela agravada, que não se confunde com
perícia técnica isenta, ao contrário do mencionado no despacho às fls. 288,
cuja análise foi postergada para após realização da audiência.
A r. decisão ao afirmar que não há motivo para estender o
tratamento para período integral, pois em razão de sua idade, “o maior custeio
pelo Estado não irá influenciar no seu desenvolvimento”, baseado no fato de
Victor ter 23 anos, ter psicóloga particular, frequentar academia, que a opção
dos pais pela “escola especial” quando o agravante ainda era uma criança, é
de fato subjetiva, dissociada da conclusão do relatório de que “O score
adaptativo não pontuou de acordo com a correção da Vineland, isto é, Victor
apresenta um comportamento adaptativo abaixo do esperado para sua idade”,
sendo que a escala Vineland visa investigar o conjunto de habilidades sociais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2261989-28.2019.8.26.0000 -Voto no 35.425 JV
6
práticas e conceituais adquiridas pela criança ou adolescente para responder
às exigências do dia-a-dia.
Dessa forma, em se tratando de execução de sentença,
confirmada por acórdão transitado em julgado baseado em título executivo
coletivo (ação civil pública n. 0027139-65.2000.8.26.0053) que condenou a
Fazenda do Estado a “até que, se o quiser, providencie unidades
especializadas próprias e gratuitas, nunca as existentes para o tratamento de
doentes mentais “comuns”, para o tratamento de saúde, educacional e
assistencial aos autistas, em regime integral ou parcial especializado para
todos os residentes no Estado de São Paulo”, não tendo a executada indicado
estabelecimento credenciado - que atenda às necessidades do autista -, para
apreciação da representante do exequente, a r. decisão deve ser reformada,
para que a agravada custeie o tratamento na instituição “Lumi Centro
Terapêutico Educacional” em período integral.
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima esposado,
respeitado o entendimento da MM. Juíza de primeira instância, a r. decisão
recorrida merece reforma, conforme fundamentação acima colacionada,
admitidos os prequestionamentos dos dispositivos legais e constitucionais
passíveis de argumentação.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator